Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-87.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N.o 911/1969. PEDIDO. BLOQUEIO. CIRCULAÇÃO. RENAJUD. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto-Lei n.o 911/1969 estabelece procedimento específico para as demandas relativas à alienação fiduciária de bem móvel.
2. Com o fim de atender aos princípios da celeridade e economia processuais, tem-se como viável a determinação de restrição de circulação de veículo, via RENAJUD, para, em pedido de Busca e Apreensão, tentar assegurar a consecução da medida liminar deferida (art. 3.o, § 9.o, do Decreto-Lei n.o 911/1969).
3. Não há que se falar em falta de interesse de agir, diante da manifestação do autor todas as vezes em que foi intimado, inclusive, pugnando pelo bloqueio total do veículo, pedido este que não fora apreciado pela magistrada a quo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.